Tribunal: STF
Processo: HC 71361
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
PRISÃO  PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE.  A Carta de 1988
jungiu  a perda da liberdade a certos pressupostos, revelando, assim,
que  esta se constitui  em verdadeira exceção. Indispensavel para que
ocorra  e que  se faça  presente situação  enquadravel no disposto no
inciso  LXI  do  rol   das  garantias  constitucionais,  devendo,  se
possuidora  de contornos preventivos,  residir em elementos concretos
que  sejam passiveis de exame e, portanto, enquadraveis no artigo 312
do Código de Processo Penal. Não há como inverter a ordem natural das
coisas  tal como  definida pelo  ordenamento jurídico,  elegendo-se a
possibilidade  de   responder  em  liberdade   a  acusação,  simples
acusação,  em exceção. Enquanto ciencia, em direito, o meio justifica
o  fim,  mas não  este  aquele,  mormente quando  se  parte  da visão
distorcida  sobre constituir-se  a postura  rigorosa em panaceia para
consertar o quadro de delinquencia notado.::